Tribunal: TJDFT
Processo: 0747342-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747342-23.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS FERREIRA ARAUJO PACIENTE: MARCOS FERREIRA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARCOS FERREIRA ARAUJO, interno do sistema prisional, impetrou habeas corpus, de próprio punho, por meio do qual alega ter sido condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio doloso, requerendo o reconhecimento do direito à progressão de regime após o cumprimento de 50% da pena. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na peça de id 78005300 informando que o apenado está sendo regularmente assistido pela própria Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, de modo que o feito deve ser remetido àquele Juízo, que é o competente para se manifestar sobre o pedido. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o sentenciado peticionou de próprio punho para requerer o reconhecimento do direito à progressão de regime após o cumprimento de 50% da pena. Ocorre que, como pontuado pela Defensoria Pública, o interno está regularmente assistido e o pedido deve ser formulado junto ao Juízo competente, tendo em vista que a análise por esta instância recursal configuraria supressão de instância. Assim sendo, não conheço do pedido. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator